Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-98.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-98.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN MELO NASCIMENTO

Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E FACULTATIVA.
LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO PATAMAR DE 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo.

2. Há
seis
uestões
em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
iii
) examinar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem; (
iv
) avaliar a validade da contratação do seguro prestamista
; (v) definir se é válida a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato bancário regido pela Lei nº 10.931/2004; e (vi) estabelecer se a correção dos valores a serem restituídos deve ser realizada pela Taxa Selic
. 3.
R
ecurso da autora. 3.1.
O cerceamento de defesa não se configura quando há prova documental suficiente para o julgamento da lide, sendo dispensável a dilação probatória nos termos do art. 355 do CPC/2015. 3.2. A revisão da taxa de juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do REsp n. 1.061.530/RS. No caso concreto, os juros pactuados são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade. 3.3. A cobrança de tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme fixado no Tema 958 do STJ. No caso concreto, houve demonstração documental da regularidade das cobranças. 3.4. A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma autônoma e facultativa, conforme estabelecido no Tema 972 do STJ. No caso, restou comprovada a opção expressa da parte autora pela adesão ao seguro, afastando-se a alegação de venda casada.
4. Recurso do réu. 4.1.
A Súmula 379 do STJ dispõe que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Embora a cédula de crédito bancário seja regulada pela Lei nº 10.931/2004, esta não prevê percentual específico para os juros moratórios, razão pela qual deve ser observada a limitação imposta pela referida súmula. 4.2. Os valores pagos a título de juros moratórios abusivos devem ser restituídos, observando-se a correção monetária pela Taxa Selic, que engloba atualização monetária e juros de mora, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil
, ressalvad
a correção pelo IPCA-E dos valores pagos a maior
até a citação,
contado a partir da data do desembolso
.
5. Recurso da Autora desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000259-98.2021.8.05.0229
, sendo Apelante
s

MIRIAN MELO NASCIMENTO

e
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado
s

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07